Tribunal: TJPA
Processo: 0803144-26.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803144-26.2021.8.14.0008

APELANTE: MARCENILDO SILVA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0803144-26.2021.8.14.0008.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA.

APELANTE: MARCENILDO SILVA DA SILVA.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

__________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41 C/C LEI Nº 11.340/06. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E CORROBORADA PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL QUE CONFIRMA O CONTEXTO DE ABALO EMOCIONAL E CONTROLE. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DOMÉSTICOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, com suspensão condicional da pena. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória, alegando que a condenação não encontra respaldo suficiente nas provas dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão é definir se o conjunto probatório, formado essencialmente pela palavra da vítima e pelo depoimento de sua genitora, é suficiente para sustentar o decreto condenatório pela contravenção penal de vias de fato, praticada em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato estão inequivocamente comprovadas pelo acervo probatório. O depoimento da vítima em juízo foi firme e coerente ao narrar a agressão sofrida, detalhando a conduta do apelante.

4. A tese de insuficiência probatória não se sustenta. Em infrações penais praticadas no contexto de violência doméstica, que frequentemente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando, como no caso, está em harmonia com outros elementos, a exemplo do depoimento da testemunha (genitora da vítima), que confirmou o estado de abalo da filha logo após os fatos e o histórico de controle do réu sobre ela.

5. A alegação genérica de fragilidade probatória é refutada pela prova oral coesa e segura. A vítima e a testemunha apresentaram versões harmônicas dos acontecimentos, não deixando margem para a dúvida que autorizaria a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A ausência de laudo pericial não impede a condenação por vias de fato, contravenção que nem sempre deixa vestígios, podendo ser comprovada por outros meios de prova, como a testemunhal.

6. Diante de um conjunto probatório coeso, que não deixa margem para dúvida razoável sobre a ocorrência da infração e sua autoria, a manutenção da condenação é a medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima em crimes e contravenções penais praticados no âmbito da violência doméstica, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos testemunhais que confirmam o abalo emocional da ofendida e o contexto de controle e ciúmes, constitui fundamento sólido e suficiente para sustentar a condenação.

2.

A contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), por nem sempre deixar vestígios, pode ser comprovada por prova testemunhal, sendo a ausência de laudo pericial insuficiente, por si só, para afastar a condenação quando presentes outros elementos probatórios seguros.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0800804-72.2022.814.0009; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0063561-70.2015.814.040.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MARCENILDO SILVA DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (vias de fato), c/c a Lei nº 11.340/2006, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena. Na mesma sentença, o réu foi absolvido da imputação do crime do art. 147 do Código Penal (ID 26267177).

Consta da denúncia que, no dia 22 de setembro de 2021, o apelante, já separado da vítima, foi à sua residência e, após tomar-lhe o celular e visualizar mensagens, teria praticado vias de fato contra sua ex-companheira,
PAULINA MAYANY VIEIRA UEPA
, empurrando-a contra a parede enquanto ela segurava a filha do casal, de apenas 7 meses, no colo (ID 26267036).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória parcial, ora guerreada.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante. Sustenta, em síntese, a
insuficiência de provas
para a condenação, com base no princípio
in dubio pro reo
, argumentando que as provas produzidas não são aptas a alicerçar um juízo condenatório (ID 26267188).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória (ID 26267190).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou pelo
conhecimento e não provimento
do apelo, por considerar as provas dos autos robustas e suficientes para manter a condenação pela contravenção de vias de fato (ID 28593068).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.

II. DO MÉRITO

A defesa requer a absolvição do apelante, com base na tese de insuficiência de provas para a condenação.

A tese, contudo, não merece prosperar.

A) DA SUFICIÊNCIA DE PROVAS – VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS

A defesa alega que o conjunto probatório é frágil e insuficiente para sustentar a condenação. Contudo, uma análise atenta dos depoimentos colhidos em juízo revela o contrário. A materialidade e a autoria da contravenção de vias de fato estão sobejamente demonstradas.

Em juízo, a vítima
Paulina Maiane Vieira Uepa
narrou os fatos de forma firme, detalhada e sem contradições. Esclareceu que já estava separada do apelante há cerca de três meses quando ele, sob o pretexto de levar pão, entrou em sua residência, tomou seu celular e, ao ver mensagens, "se transtornou". O ponto central da agressão foi descrito de maneira inequívoca pela vítima: ao tentar reaver seu aparelho, o apelante
"me empurrou contra a parede com a criança pra tomar o celular da minha mão"
. A ofendida ressaltou a gravidade do ato ao mencionar que segurava no colo a filha do casal, de apenas 7 meses de idade na época.

O argumento defensivo de que a prova se resume à palavra da vítima cai por terra diante do depoimento de sua mãe,
Rosimar Vieira
. Embora não tenha presenciado o exato momento do empurrão, seu testemunho é um elemento de corroboração de extrema importância, pois confirma todo o contexto fático e o estado da vítima imediatamente após o ocorrido. A testemunha declarou que, ao ser chamada pela filha, encontrou-a
"muito abalada, chorando muito"
.

Além de confirmar o abalo psicológico da vítima, a testemunha forneceu informações cruciais sobre o comportamento controlador e ciumento do apelante, que "sempre controlou muito a vida dela", inclusive financeiramente e em suas redes sociais. Esse histórico de controle e ciúmes, que culminou no diagnóstico de depressão da vítima, confere verossimilhança à sua narrativa sobre a agressão, inserindo o fato em um padrão de violência doméstica.

Nesse cenário, o ato de agressão física, ainda que na forma de vias de fato, não pode ser visto como um evento isolado. Ele representa a escalada de um padrão de violência psicológica e de controle, tornando a conduta ainda mais reprovável e a necessidade de intervenção do Judiciário, mais premente.

É cediço que, em infrações penais praticadas no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial valor probatório. No presente caso, a prova é ainda mais robusta, pois o relato da ofendida sobre a agressão física encontra amparo direto no testemunho de sua mãe, que confirma o estado de pânico da filha e o histórico de comportamento abusivo do réu.

A ausência de laudo pericial, por sua vez, não é óbice à condenação. A contravenção de vias de fato (art. 21 da LCP) refere-se a atos de agressão que não necessariamente produzem lesões corporais aparentes, como empurrões, tapas ou safanões. A sua comprovação pode se dar perfeitamente por outros meios de prova, como a testemunhal, que aqui se mostra coesa e suficiente.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará é pacífica nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e a materialidade do crime de lesão corporal foram demonstradas por meio do laudo pericial e dos depoimentos prestados em juízo,
especialmente o da vítima, cuja narrativa mostrou-se firme, coerente e corroborada pela testemunha presencial
(...) 5.
A jurisprudência reconhece a relevância da palavra da vítima nos crimes cometidos em ambiente de violência doméstica, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0800804-72.2022.814.0009, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 16/06/2025, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

O mesmo racional se aplica ao julgar a contravenção de vias de fato, como já decidiu esta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 147 DO CPB E ART. 21 DO DECRETO LEI 3.688/41 – AMEAÇA E VIAS DE FATO (...) II -
Em casos de violência contra a mulher, seja ela física ou psíquica, a palavra da vítima seria de fundamental importância para a devida elucidação dos fatos, constituindo elemento hábil a fundamentar um veredicto condenatório, quando firme e coerente, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova encontrados nos autos.
(TJ-PA – APR: 00635617020158140401 , Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/03/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL) – destaquei.

Dessa forma, estando a autoria e a materialidade delitiva devidamente comprovadas por um conjunto probatório sólido e coerente, que vai além da mera alegação isolada, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, sendo a manutenção da condenação medida de rigor.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de Apelação Criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 12/11/2025